Tribunal: STF
Processo: AI 69831
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-03
Data de publicação: 1977-06-03

Ementa:
A ALÇADA SE REGULA PELO VALOR DECLARADO NA PETIÇÃO INICIAL, AINDA
QUE PARA EFEITOS FISCAIS, OU DETERMINADO PELO JUIZ, SE AQUELE FOR
INEXATO OU DESOBEDIENTE AOS CRITÉRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO INCISO
VIII DO ART. 308 DO RI.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.